Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-08.2023.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Telefonia. Ação de nulidade com pedido de indenização por danos morais. Autor intimado para que se manifestasse sobre o ajuizamento da ação e que declarou desconhecer o objeto da presente ação e a advogada constante da procuração. Ação julgada extinta com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo civil. Apelação do autor. Alegação de que autor manifestou seu interesse no prosseguimento

Ementa:
Telefonia. Ação de nulidade com pedido de indenização por danos morais. Autor intimado para que se manifestasse sobre o ajuizamento da ação e que declarou desconhecer o objeto da presente ação e a advogada constante da procuração. Ação julgada extinta com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo civil. Apelação do autor. Alegação de que autor manifestou seu interesse no prosseguimento do feito. Autor possui outras ações sobre o mesmo tema, extintas após declarar desconhecimento dos objetos das demandas e não reconhecimento do envio de procurações. Necessidade de conversão do julgamento em diligência.